Tribunal: TJMT
Processo: 1024239-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024239-97.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: CCAB AGRO S/A
AGRAVADOS: JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS – ADJUDICAÇÃO SEM REGISTRO – AUSENTE PROVA DE IMISSÃO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
A adjudicação judicial de bens móveis e imóveis, por si só, não afasta sua sujeição ao juízo da recuperação judicial, quando não implementados os requisitos legais de eficácia, tais como o registro da carta na matrícula do imóvel (art. 1.245, § 1o, do Código Civil) e a tradição do bem móvel (art. 1.267 do CC).
Durante o período de suspensão legal previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005 (stay period), é vedada a retirada ou alienação de bens de capital considerados essenciais à atividade empresarial da recuperanda, ainda que vinculados a garantias reais ou adjudicações não consumadas. A essencialidade, quando reconhecida com base em elementos objetivos e razoáveis, justifica a suspensão dos atos expropriatórios, nos termos do art. 49, § 3o, da LRF, como medida voltada à efetividade do plano de soerguimento e à tutela do interesse coletivo dos credores.
Não há violação ao direito de propriedade, mas legítima restrição temporária voltada à preservação da empresa (art. 47 da LRF), especialmente quando ausente prova inequívoca da exclusão dos bens do acervo da devedora.
Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal confirmam a competência do juízo da recuperação para reconhecer a essencialidade e suspender atos de constrição ou alienação sobre bens ainda afetos à atividade econômica da empresa.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024239-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Classificação de créditos, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUDMYLLA YALLEN CHRISTOFARO FURLAN - CPF: 404.533.698-20 (ADVOGADO), CCAB AGRO S.A. - CNPJ: 08.938.255/0001-01 (AGRAVANTE), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (AGRAVADO), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (AGRAVADO), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (AGRAVADO), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (AGRAVADO), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (AGRAVADO), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (AGRAVADO), ANTONIO RAYES SAKR - CPF: 557.152.818-49 (ADVOGADO), REINALDO ANIERI JUNIOR - CPF: 182.466.608-02 (ADVOGADO), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (AGRAVADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 26.609.050/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS – ADJUDICAÇÃO SEM REGISTRO – AUSENTE PROVA DE IMISSÃO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A adjudicação judicial de bens móveis e imóveis, por si só, não afasta sua sujeição ao juízo da recuperação judicial, quando não implementados os requisitos legais de eficácia, tais como o registro da carta na matrícula do imóvel (art. 1.245, § 1o, do Código Civil) e a tradição do bem móvel (art. 1.267 do CC).

Durante o período de suspensão legal previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005 (
stay period
), é vedada a retirada ou alienação de bens de capital considerados essenciais à atividade empresarial da recuperanda, ainda que vinculados a garantias reais ou adjudicações não consumadas. A essencialidade, quando reconhecida com base em elementos objetivos e razoáveis, justifica a suspensão dos atos expropriatórios, nos termos do art. 49, § 3o, da LRF, como medida voltada à efetividade do plano de soerguimento e à tutela do interesse coletivo dos credores.

Não há violação ao direito de propriedade, mas legítima restrição temporária voltada à preservação da empresa (art. 47 da LRF), especialmente quando ausente prova inequívoca da exclusão dos bens do acervo da devedora.

Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal confirmam a competência do juízo da recuperação para reconhecer a essencialidade e suspender atos de constrição ou alienação sobre bens ainda afetos à atividade econômica da empresa.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024239-97.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

CCAB AGRO S/A

AGRAVADOS:

JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
CCAB AGRO S/A
, em face decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari, Juiz de Direito
Anderson Fernandes Vieira
, nos autos da Recuperação Judicial processo originário número 1000173-78.2019.8.11.0092, o qual indeferiu o pedido de desconstituição da essencialidade veiculado pela parte agravante em relação ao imóvel matriculado sob no. 239 no CRI de Alto Taquari/MT e colheitadeira.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão Id. 301345874.

A parte agravante sustenta, em síntese, que celebrou acordo com João Brasil Kohlrausch e Gilberto Kohlrausch, os quais ofereceram como garantia uma gleba de terras registrada sob matrícula no239 no CRI de Alto Taquari/MT e maquinário agrícola (Colheitadeira John Deere e plataforma Busa), conforme execução de título extrajudicial tramitada perante a 24a Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo (Proc. no0204069-05.2011.8.26.0100).

Diz que em razão do inadimplemento do acordo, requereu e obteve a adjudicação dos bens oferecidos em garantia, com lavratura do respectivo auto em 21/02/2019 e expedição do mandado de imissão na posse em novembro de 2024, ou seja, antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, ocorrido em 27/11/2024.

Afirma que a adjudicação é ato jurídico perfeito e acabado (art. 877, § 1o, I, do CPC), de modo que os bens adjudicados não mais integravam o patrimônio dos recuperandos ao tempo da recuperação.

Pontua que a declaração de essencialidade dos bens ofende o direito de propriedade consolidado e a segurança jurídica, além de incentivar condutas protelatórias por parte dos devedores.

Defende, no mais, que os bens foram voluntariamente ofertados como garantia, não sendo indispensáveis à atividade empresarial, como demonstrado pelo próprio comportamento dos devedores ao destacá-los de seu patrimônio produtivo; e complementa que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a competência do juízo da execução para ultimar atos expropriatórios quando a adjudicação se perfectibiliza antes do deferimento da recuperação judicial.

Pede, liminarmente, a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão que declarou a essencialidade dos bens, garantindo a imediata imissão na posse e fruição dos direitos inerentes à propriedade adquirida, além do prosseguimento da execução perante o Juízo Cível do Estado de São Paulo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para afastar a essencialidade reconhecida, permitindo a retomada da posse e o prosseguimento da execução.

Na peça Id. 302164372, a parte agravada Gilberto Jair Kohlrausch, integrante do Grupo Recuperando, voluntariamente, apresentou contraminuta ao recurso, vindicando inicialmente pela não concessão da tutela recursal almejada. De outro lado, pede o não conhecimento do recurso, em razão da preclusão temporal, ou caso conhecido, o desprovimento deste instrumento.

Custas de preparo recolhidas (Id. 301383380).

Na decisão Id. 303163350, datada de 29/07/2025, foi por mim
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Na peça Id. 305393890, a parte agravada apresentou contraminuta rebatendo os argumentos do recurso e aduzindo a correção da decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer Id. 313555382 de lavra do
Dr. José Zuqueti
, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de
tutela recursal
, interposto por
CCAB AGRO S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de
Alto Taquari/MT
, nos autos da
Recuperação Judicial
no 1000173-78.2019.8.11.0092, que
indeferiu pedido de desconstituição da essencialidade
relativamente ao imóvel matriculado sob o no 239 no CRI local, bem como de uma colheitadeira.

Alega a agravante que a adjudicação configura ato jurídico perfeito, de modo que os bens não integravam mais o patrimônio dos recuperandos. Sustenta que a declaração de essencialidade viola o direito de propriedade e a segurança jurídica, além de contrariar precedentes do STJ que reconhecem a competência do juízo da execução quando a adjudicação é anterior à recuperação.

Requer, no mérito, pleiteia a
reforma da decisão
para
afastar a essencialidade reconhecida
, viabilizando o prosseguimento dos atos expropriatórios.

A decisão recorrida, mantida após rejeição de aclaratórios opostos pela ora recorrente, possui o seguinte teor:

“
1000173-78.2019.8.11.0092

Trata-se de embargos de declaração opostos pelos Recuperandos contra a decisão proferida sob o ID 187988106, que manteve o entendimento de que as execuções ajuizadas contra os avalistas dos devedores em recuperação judicial podem prosseguir, por não estarem abrangidas pela suspensão prevista no art. 6o da Lei no 11.101/2005.

Os embargantes sustentam, em síntese, que a decisão embargada incorreu em erro de premissa fática, ao afirmar que a execução em face dos avalistas não deve ser suspensa, alegando que
s
endo os avalistas produtores rurais pessoas físicas, estariam eles abrangidos pelos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o da LRF e à luz da tese fixada no Tema 1145 do STJ.

A segunda insurgência, proposta pela empresa CCAB Agro S/A (ID. 188624072), sustenta a existência de omissão quanto à análise da prévia adjudicação de bens imóveis e móveis (gleba de terras e colheitadeira), os quais teriam sido declarados essenciais por este Juízo, não obstante a adjudicação já tenha sido formalizada em execução em trâmite perante a 24a Vara Cível de São Paulo/SP.

Vieram aos autos as respectivas contrarrazões (ID. 189821146 e ID. 189932686), nas quais os embargados impugnam o cabimento dos aclaratórios, sustentando a inexistência dos vícios alegados.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão judicial, bem como corrigir eventual

erro material. Fora dessas hipóteses, é inadmissível seu acolhimento.

No tocante aos embargos opostos pelos recuperandos:

No caso em apreço, os embargantes sustentam que teria havido erro de premissa fática, na medida em que a decisão embargada teria desconsiderado que os recuperandos são produtores rurais pessoas físicas, cuja responsabilidade patrimonial deveria estar abrangida pelos efeitos da recuperação judicial.

Com a devida vênia, não assiste razão aos embargantes.

A decisão embargada encontra-se fundamentada em jurisprudência pacífica e consolidada, segundo a qual a recuperação judicial não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários, coobrigados ou avalistas, conforme dispõe a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória."

Ainda que se trate de produtores rurais pessoas físicas, não se confunde o devedor submetido à recuperação com aquele que figura na qualidade de garante fidejussório. O art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 dispõe expressamente que as garantias prestadas por terceiros não são atingidas pelos efeitos da recuperação.

Portanto, a pretensão deduzida nos aclaratórios não objetiva sanar vício formal na decisão, mas sim promover rediscussão do mérito já enfrentado, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Dessa forma, rejeito os embargos opostos pelos recuperandos.

No presente caso, verifica-se a ocorrência de litigância protelatória, eis que os embargos reiteram argumentos já refutados com base em jurisprudência consolidada, são utilizados com o exclusivo fim de reabrir o mérito, não indicam qualquer vício real na decisão recorrida e foram manejados não obstante advertência judicial anterior quanto a sua inadequação.

Dessa forma, é cabível e necessária a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

No tocante aos embargos opostos por CCAB Agro S.A.:

No que concerne aos embargos opostos pela empresa CCAB Agro S.A., verifica-se que a insurgência aponta omissão relevante no tocante à análise da existência de adjudicação prévia de bens (imóvel matriculado sob no 239 no CRI de Alto Taquari/MT e colheitadeira), os quais teriam sido declarados essenciais na decisão embargada.

De fato, a decisão em questão não enfrentou expressamente o argumento da adjudicação judicial consolidada no bojo da execução que tramita perante a 24a Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo/SP, cujo auto de adjudicação teria sido lavrado ainda em fevereiro de 2019, com posterior imissão na posse.

Tal omissão revela-se relevante, pois, conforme entendimento jurisprudencial dominante, a adjudicação consumada – especialmente com trânsito em julgado – retira o bem do patrimônio do devedor, tornando-o imune aos efeitos do processamento da recuperação judicial, inclusive no que tange à declaração de essencialidade.

Desta forma, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos parcialmente, apenas para suprir a omissão quanto à ausência de manifestação sobre a existência da adjudicação dos bens elencados, sem, contudo, modificar a decisão de mérito neste momento.

Cumpre esclarecer que a
eventual desconstituição da essencialidade atribuída dependerá da comprovação inequívoca e documental da adjudicação definitiva, incluindo-se a imissão na posse, trânsito em julgado e averbação da propriedade em nome do credor, a ser aferida em momento oportuno, após manifestação do administrador judicial e das demais partes interessadas
.

Dispositivo:

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelos recuperandos (ID 188962586), por ausência de vício nos termos do art. 1.022 do CPC; acolho parciamente os embargos de declaração opostos por CCAB Agro S/A (ID 188624072), para suprir omissão quanto à análise da alegada adjudicação de bens declarados essenciais, sem efeitos modificativos nesta oportunidade.

CONDENO

os recuperandos ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC, a ser revertida em favor da parte contrária, Travessia Securitizadora S/A, nos termos do art. 1.026, §3o do CPC;

Intime-se o administrador judicial para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os efeitos da adjudicação judicial dos bens mencionados pela CCAB Agro S.A., indicando sua atual situação patrimonial e registral.

2) Intimem-se.

3) Cumpram-se as demais determinações da decisão do ID 187988106.

Alto Taquari/MT, (datado e assinado digitalmente).

ANDERSON FERNANDES VIEIRA

Juiz de Direito”

“Trata-se de embargos de declaração opostos pelos Recuperandos contra a decisão proferida sob o ID 187988106, que manteve o entendimento de que as execuções ajuizadas contra os avalistas dos devedores em recuperação judicial podem prosseguir, por não estarem abrangidas pela suspensão prevista no art. 6o da Lei no 11.101/2005.

Os embargantes sustentam, em síntese, que a decisão embargada incorreu em erro de premissa fática, ao afirmar que a execução em face dos avalistas não deve ser suspensa, alegando que
s
endo os avalistas produtores rurais pessoas físicas, estariam eles abrangidos pelos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o da LRF e à luz da tese fixada no Tema 1145 do STJ.

A segunda insurgência, proposta pela empresa CCAB Agro S/A (ID. 188624072), sustenta a existência de omissão quanto à análise da prévia adjudicação de bens imóveis e móveis (gleba de terras e colheitadeira), os quais teriam sido declarados essenciais por este Juízo, não obstante a adjudicação já tenha sido formalizada em execução em trâmite perante a 24a Vara Cível de São Paulo/SP.

Vieram aos autos as respectivas contrarrazões (ID. 189821146 e ID. 189932686), nas quais os embargados impugnam o cabimento dos aclaratórios, sustentando a inexistência dos vícios alegados.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão judicial, bem como corrigir eventual

erro material. Fora dessas hipóteses, é inadmissível seu acolhimento.

No tocante aos embargos opostos pelos recuperandos:

No caso em apreço, os embargantes sustentam que teria havido erro de premissa fática, na medida em que a decisão embargada teria desconsiderado que os recuperandos são produtores rurais pessoas físicas, cuja responsabilidade patrimonial deveria estar abrangida pelos efeitos da recuperação judicial.

Com a devida vênia, não assiste razão aos embargantes.

A decisão embargada encontra-se fundamentada em jurisprudência pacífica e consolidada, segundo a qual a recuperação judicial não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários, coobrigados ou avalistas, conforme dispõe a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória."

Ainda que se trate de produtores rurais pessoas físicas, não se confunde o devedor submetido à recuperação com aquele que figura na qualidade de garante fidejussório. O art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 dispõe expressamente que as garantias prestadas por terceiros não são atingidas pelos efeitos da recuperação.

Portanto, a pretensão deduzida nos aclaratórios não objetiva sanar vício formal na decisão, mas sim promover rediscussão do mérito já enfrentado, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Dessa forma, rejeito os embargos opostos pelos recuperandos.

No presente caso, verifica-se a ocorrência de litigância protelatória, eis que os embargos reiteram argumentos já refutados com base em jurisprudência consolidada, são utilizados com o exclusivo fim de reabrir o mérito, não indicam qualquer vício real na decisão recorrida e foram manejados não obstante advertência judicial anterior quanto a sua inadequação.

Dessa forma, é cabível e necessária a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

No tocante aos embargos opostos por CCAB Agro S.A.:

No que concerne aos embargos opostos pela empresa CCAB Agro S.A., verifica-se que a insurgência aponta omissão relevante no tocante à análise da existência de adjudicação prévia de bens (imóvel matriculado sob no 239 no CRI de Alto Taquari/MT e colheitadeira), os quais teriam sido declarados essenciais na decisão embargada.

De fato, a decisão em questão não enfrentou expressamente o argumento da adjudicação judicial consolidada no bojo da execução que tramita perante a 24a Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo/SP, cujo auto de adjudicação teria sido lavrado ainda em fevereiro de 2019, com posterior imissão na posse.

Tal omissão revela-se relevante, pois, conforme entendimento jurisprudencial dominante, a adjudicação consumada – especialmente com trânsito em julgado – retira o bem do patrimônio do devedor, tornando-o imune aos efeitos do processamento da recuperação judicial, inclusive no que tange à declaração de essencialidade.

Desta forma, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos parcialmente, apenas para suprir a omissão quanto à ausência de manifestação sobre a existência da adjudicação dos bens elencados, sem, contudo, modificar a decisão de mérito neste momento.

Cumpre esclarecer que a eventual desconstituição da essencialidade atribuída dependerá da comprovação inequívoca e documental da adjudicação definitiva, incluindo-se a imissão na posse, trânsito em julgado e averbação da propriedade em nome do credor, a ser aferida em momento oportuno, após manifestação do administrador judicial e das demais partes interessadas.

Dispositivo:

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelos recuperandos (ID 188962586), por ausência de vício nos termos do art. 1.022 do CPC; acolho parciamente os embargos de declaração opostos por CCAB Agro S/A (ID 188624072), para suprir omissão quanto à análise da alegada adjudicação de bens declarados essenciais, sem efeitos modificativos nesta oportunidade.

CONDENO

os recuperandos ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC, a ser revertida em favor da parte contrária, Travessia Securitizadora S/A, nos termos do art. 1.026, §3o do CPC;

Intime-se o administrador judicial para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os efeitos da adjudicação judicial dos bens mencionados pela CCAB Agro S.A., indicando sua atual situação patrimonial e registral.

2) Intimem-se.

3) Cumpram-se as demais determinações da decisão do ID 187988106.

Alto Taquari/MT, (datado e assinado digitalmente).

ANDERSON FERNANDES VIEIRA

Juiz de Direito”
– Id. 301345872 (destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Conforme narrado pela agravante, o auto de adjudicação teria sido lavrado em 21/02/2019, com expedição do mandado de imissão na posse apenas em
19/11/2024
, ou seja, quase
seis anos após a adjudicação
.

Em contrapartida, a recuperação judicial dos devedores, por sua vez, foi deferida em
27/11/2024
.

Nesta toada, embora a adjudicação represente ato judicial que, em tese, atribui titularidade ao exequente, é forçoso reconhecer que a simples lavratura do auto não transfere a propriedade plena de bem imóvel, nos termos do art. 1.245,
caput
e §1o, e art. 1.267, ambos do Código Civil, sendo
indispensável o registro da carta de adjudicação no Cartório de Registro de Imóveis competente e a efetiva tradição do bem móvel
.

No caso em apreço, conforme bem assinalado na decisão recorrida e não infirmado por qualquer documento idôneo trazido pela parte agravante,
não houve o registro da adjudicação na matrícula do imóvel no 239
. De igual forma, tampouco se constatou qualquer prova inequívoca da posse efetiva ou da tradição do bem móvel (colheitadeira), de modo a autorizar a exclusão dos bens da jurisdição do juízo da recuperação.

Nesta senda, infere-se que
a ausência de registro e efetivação da tradição do bem móvel impede a eficácia plena da adjudicação, frisando-se que não se pode afirmar que os bens adjudicados tenham sido efetivamente excluídos do patrimônio da empresa recuperanda, uma vez que não houve a formalização registral exigida por lei e tradição perfectibilizadora da alienação do bem móvel, o que se tratam de óbices relevantes e, por ora, insuperáveis à pretensão da agravante
.

De outra feita, no que tange ao reconhecimento da essencialidade dos bens pelo juízo da recuperação, tem-se que tal decisão encontra respaldo direto no art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, o qual expressamente não permite
“durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”
.

No caso, ao menos pelo que por ora consta nos autos,
tanto o imóvel rural quanto a colheitadeira são bens intrinsecamente ligados à atividade agrícola desempenhada pela empresa em recuperação, isso porque a lavoura depende da utilização do solo e da mecanização agrícola, de tal modo que a supressão desses ativos, especialmente em momento delicado de reorganização econômica, comprometeria a funcionalidade da empresa, frustrando os objetivos da recuperação judicial, em especial o princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF)
.

É, portanto, bastante razoável o reconhecimento judicial da essencialidade dos bens, sobretudo diante da ausência de comprovação de que tais bens estavam completamente desvinculados do ativo da empresa ou em efetiva posse do exequente.

Além disso, ressalta-se que o reconhecimento da essencialidade, ao contrário do que afirma a agravante, não importa violação ao direito de propriedade, mas apenas suspensão temporária da eficácia da adjudicação, medida legítima e proporcional, diante do escopo recuperacional.

Ademais, o reconhecimento da essencialidade insere-se no âmbito da competência do juízo da recuperação judicial, que tem por função conduzir o processo de reorganização econômica da empresa, assegurando a máxima eficácia do plano e a paridade de tratamento entre os credores, de tal modo que lhe decidir sobre a suspensão de atos expropriatórios, ainda que realizados por outros juízos, inclusive na vigência de garantias reais ou adjudicações pretéritas.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– PRETENSA CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE
EM SEARA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
–
ESSENCIALIDADE
DO BEM – SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA
– SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. É possível a suspensão dos atos de constrição alusivos a bens essenciais à continuidade das operações da devedora quando a
Recuperação

Judicial
se encontra no stay period, conforme estabelece o caput do art. 6o da Lei no. 11.101/2005. Do laudo de constatação prévia elaborado por profissional nomeado pelo juízo da
recuperação

judicial
, observa-se que foi detalhada a
essencialidade
dos bens cuja constrição foi suspensa. A perícia identificou que tais bens são indispensáveis para a continuidade das atividades do grupo empresarial, haja vista que sua retirada inviabilizaria a manutenção da produção agrícola e comprometeria o adimplemento dos compromissos assumidos com fornecedores, empregados e demais credores. Os bens gravados por alienação
fiduciária
, embora não sujeitos aos efeitos da
recuperação

judicial
nos termos do art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, não podem ser retirados do estabelecimento do devedor durante o período de stay period, quando demonstrada sua
essencialidade
para a atividade empresarial. O juízo da
recuperação
tem competência para avaliar a necessidade da manutenção da posse do bem pelo devedor, à luz do princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei no. 11.101/2005.
A função social e a preservação da empresa devem ser observadas na aplicação do art. 49, §3o, da Lei de
Recuperação

Judicial
. A suspensão da consolidação da
propriedade

fiduciária
preserva a finalidade do instituto recuperacional e garante a continuidade da atividade econômica, não havendo ilegalidade na medida adotada pelo juízo de origem. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1036122-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
.
PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD.
DECLARAÇÃO DE
ESSENCIALIDADE
DE BENS. LEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL DO ADMINISTRADOR
JUDICIAL
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
Recurso de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos da
recuperação

judicial
dos agravados, que prorrogou o período de blindagem (stay period) por mais 180 dias e declarou a
essencialidade
de bens móveis e imóveis afetos à atividade agrícola do grupo empresarial, obstando sua constrição
judicial
. II. Questões em discussão
(i) Saber se a decisão agravada incorreu em ilegalidade ao prorrogar o stay period sem demonstração da excepcionalidade prevista no art. 6o, § 4o, da Lei n.o 11.101/2005; (ii) Saber se a declaração de
essencialidade
de bens vinculados por alienação
fiduciária
ofendeu o direito de
propriedade
do credor, diante da existência de outros bens similares no patrimônio dos devedores. III. Razões de decidir A prorrogação do stay period encontra respaldo legal no art. 6o, § 4o, da LRF, sendo cabível uma única vez e em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido para a superação do prazo original. Nos autos, restou demonstrado que o grupo empresarial atuou com diligência, cumprindo pontualmente as determinações
judiciais
, não tendo contribuído para o decurso do prazo. A
essencialidade
dos bens foi reconhecida com base em parecer técnico do administrador
judicial
, emitido após visita in loco, comprovando que os bens são empregados diretamente na produção, colheita e escoamento de grãos, sendo indispensáveis à atividade agrícola. A existência de outros bens da mesma categoria não afasta, por si só, a possibilidade de declaração de
essencialidade
. IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A prorrogação do período de blindagem (stay period) previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 é admissível, uma única vez, desde que demonstrada a excepcionalidade e a ausência de culpa dos devedores no transcurso do prazo.
A
essencialidade
de bens na
recuperação

judicial
pode ser reconhecida mesmo diante da existência de outros bens similares, desde que comprovada sua função direta, contínua e indispensável à atividade empresarial, mediante manifestação técnica do administrador
judicial
.”
(N.U 1015921-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
.

PROPRIEDADE

FIDUCIÁRIA
. BENS DE CAPITAL.
ESSENCIALIDADE
RECONHECIDA
COM BASE EM LAUDO DA ADMINISTRADORA
JUDICIAL
.
SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO DURANTE O STAY PERIOD. MANUTENÇÃO NA POSSE DO DEVEDOR.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento n. 1023308-94.2025.8.11.0000 interposto contra decisão da 4a Vara Cível de Sinop/MT que, no contexto de
recuperação

judicial
deferida em 16.06.2025 (pedido em 23.05.2025), reconheceu a
essencialidade
de maquinários e veículos agrícolas especificados, mantendo-os na posse da recuperanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se, durante o stay period, é possível obstar atos de constrição sobre bens de capital essenciais, ainda que vinculados a crédito extraconcursal decorrente de
propriedade

fiduciária
; e (ii) apurar se, no caso concreto, restou demonstrada a
essencialidade
dos bens listados. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei 11.101/2005 orienta-se pela preservação da empresa (art. 47), autorizando, no stay period (art. 6o, caput e § 4o), a suspensão de atos de constrição sobre bens de capital essenciais, inclusive quando o crédito não se submete aos efeitos da
recuperação
(art. 49, § 3o, parte final). Mesmo para créditos extraconcursais de proprietário
fiduciário
, a retirada/venda de bens de capital essenciais é vedada durante o período de suspensão (art. 49, § 3o). A caracterização de bem de capital exige que seja corpóreo, esteja na posse direta da recuperanda e não seja perecível/consumível, pois deve ser restituído ao final do stay, se persistir a inadimplência (REsp 1.758.746/GO).
Os bens arrolados consistem em maquinários e veículos agrícolas utilizados na atividade produtiva, enquadráveis como bens de capital. A
essencialidade
foi lastreada em exame técnico e documental realizado pela Administradora
Judicial
, com vistoria in loco, identificação pormenorizada e exclusão de ativos que não estavam mais na posse dos requerentes, afastando a alegação de decisão genérica. O reconhecimento da
essencialidade
é medida temporária, limitada ao período de suspensão, sem perda definitiva da garantia ou do direito de
propriedade
do credor
fiduciário
, cujo exercício poderá ocorrer após o stay, se mantida a inadimplência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: Durante o stay period, é vedada a retirada ou venda de bens de capital essenciais à atividade da recuperanda, ainda que vinculados a crédito extraconcursal de
propriedade

fiduciária
(art. 49, § 3o, parte final, da Lei 11.101/2005). Bem de capital, na
recuperação

judicial
, é o bem corpóreo, na posse direta da devedora, não perecível/consumível e restituível ao credor ao término do stay, se persistir a inadimplência.
Laudo técnico da Administradora
Judicial
com vistoria in loco e identificação pormenorizada é meio idôneo para comprovar a
essencialidade
e a posse dos bens. O reconhecimento da
essencialidade
é medida temporária e não implica extinção ou prejuízo definitivo da garantia
fiduciária
.”
(N.U 1023308-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM.
AVALIAÇÃO NECESSÁRIA.

1. Ação ajuizada em 03/09/2012. Recurso Especial interposto em 19/08/2016 e concluso ao Gabinete em 24/03/2017. Julgamento: CPC/15

2. O propósito recursal é decidir se a ação de busca e apreensão deve prosseguir em relação à empresa em recuperação judicial, quando o bem alienado fiduciariamente é indispensável à sua atividade produtiva. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial deve ser pleiteada de forma apartada, não se admitindo sua inserção nas próprias razões recursais. Precedentes. 4. O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes. 5. Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05). Precedente . 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1660893 MG 2017/0058340-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2017)

Por fim, a manifestação do Ministério Público, cuja profundidade e clareza merecem integral acolhimento, acompanhou os fundamentos da decisão agravada e opinou pelo desprovimento do recurso, enfatizando que: a adjudicação sem registro não transfere a propriedade; a ausência de imissão na posse impede a descaracterização da posse pela recuperanda; os bens são nitidamente úteis à produção agrícola e, portanto, essenciais à atividade econômica da empresa; a retirada dos bens comprometeria o plano de recuperação e o interesse de múltiplos credores.

Trata-se, portanto, de parecer técnico que converge com a jurisprudência dominante e com os princípios que regem o instituto da recuperação judicial.

Diante de todo o exposto, rejeitam-se os argumentos da agravante, porquanto: não houve transferência efetiva da propriedade dos bens; não se provou a posse pela exequente agravante; os bens se mostram essenciais à atividade da recuperanda; a adjudicação não prevalece frente ao juízo universal da recuperação; não se vislumbra violação à segurança jurídica ou ao direito de propriedade em razão da medida judicial de preservação empresarial.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025